Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002363-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GUILHERME ALVES MACHADO - CPF: 041.632.861-01 (ADVOGADO), CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 864.169.521-49 (PACIENTE), GUILHERME ALVES MACHADO - CPF: 041.632.861-01 (IMPETRANTE), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), JUÍZA TITULAR DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM/MT (IMPETRADO), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (IMPETRANTE), CICERO GONCALVES DA SILVA - CPF: 864.169.521-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS No
1002363-28.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE:

DRo GUILHERME ALVES MACHADO E OUTRO

PACIENTE:

CICERO GONÇALVES DA SILVA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
(367 QUILOS DE COCAÍNA)
– PACIENTE COM REGISTRO CRIMINAL NO ESTADO DE GOIÁS POR PORTE ILEGALDE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM OS
ENUNCIADOS No 25 E 06 TJMT
– ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando expressiva quantidade de droga aprendida em poder do paciente e registro criminal pela prática de outro delito, trazendo o entorpecente de outro Estado da Federação.

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Não havendo prova da condição de saúde do paciente,
com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ,
não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1002363-28.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE:

DRo GUILHERME ALVES MACHADO E OUTRO

PACIENTE:

CICERO GONÇALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por GUILHERME ALVES MACHADO e JUACY DOS REIS LIRA (advogados) em favor de CICERO GONCALVES DA SILVA, contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação no 1000431-38.2021.8.11.0086, que homologou a prisão em flagrante, convertendo em prisão preventiva.

O paciente foi preso no dia 28/01/2021 pela prática dos crimes previstos
nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006,
onde foram apreendidas
360 (trezentos e sessenta) tabletes de substância indicativa de pasta base de cocaína, totalizando o peso bruto de 367.892,60Kg (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois gramas e sessenta miligramas)
.

Argumentam falta dos requisitos do
art. 312 do CPP,
porquanto a fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva não é eficaz para justificar a imposição de medida excepcional como é a prisão preventiva, haja vista que levou em consideração tão somente a gravidade em abstrato do delito, sendo dessa forma, genérica e abstrata. Asseveram que foi utilizado como fundamento, também, possível existência de processo criminal do Estado de Goiás, sem qualquer prova apresentada nesse sentido.

Alegam que o beneficiário possui condições de responder ao processo em liberdade, por ser ele primário de bons antecedentes, não ser o crime cometido com violência e grave ameaça,
não oferece qualquer risco a garantia da ordem pública
.

Por fim, ressalta que o paciente se enquadra
no grupo de risco da contaminação pelo Covid-19
, uma vez que possui doença crônica (anemia perniciosa), devendo ser aplicado as medidas alternativas do art. 319 do CPP.

Assim,
requerem a concessão
da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida em sede de plantão (pags. 138/143-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 147/150-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, é pela
denegação
da ordem (pags. 154/158-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021